Tribunal: TJDFT
Processo: 0738306-11.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. ISS. REVOGAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA. CURSO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. RESISTÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. CONDENAÇÃO DEVIDA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. PROPORCIONALIDADE. PROIBIÇÃO DE EXCESSO. RECURSO PROVIDO.
1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se houve resistência da Fazenda Pública em promover a extinção dos créditos tributários em questão, além de avaliar se é devida a condenação da credora ao pagamento de honorários de advogado em favor do devedor.
2. A exação de Imposto sobre Serviço cujo sujeito passivo seja profissional autônomo deve ser feita por meio de parcela única e anualmente fixada pela Secretaria de Fazenda do Distrito Federal, de acordo com a regra prevista no art. 62 do Decreto no 25.508/2005.
3. A Dívida Ativa que subsidia a presente execução fiscal foi constituído por créditos tributários gerados pelo ISS, ocorridos entre os anos de 2017 a 2020. 3.1. O exame dos elementos de prova reunidos nos autos evidencia que, de fato, o devedor promoveu sua inscrição no cadastro fiscal mantido pela Fazenda Pública local, como profissional autônomo, no ano de 1996, tendo sido requerida a revogação da aludida inscrição em 2017.
4. Diante da referida revogação do cadastro fiscal como profissional autônomo, a Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal informou que procedeu à revogação administrativa débitos inseridos em dívida ativa, restando apenas o débito parcial do ano de 2017. 4.1. A despeito da revogação das aludidas certidões de dívida ativa, a execução fiscal teve prosseguimento, tendo o contribuinte proposto embargos à execução, com o objetivo de obter a declaração de nulidade do ato de constitutivo dos débitos tributários respectivos.
5. Em relação aos honorários de advogado é necessário ressaltar que na execução fiscal também vigora o princípio da causalidade, segundo o qual os ônus da sucumbência devem ser impostos a quem deu causa à propositura da demanda.
6. Ademais, é necessário o registro de que ocorreu "cancelamento" administrativo das dívidas ativas mencionadas em momento posterior à propositura dos embargos à execução, o que deve proporcionar a condenação ao pagamento dos respectivos honorários de sucumbência, nos termos do enunciado no 153 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça. 6.1. A esse respeito registre-se ainda que não houve desistência da execução fiscal proposta.
7. Diante desse contexto, o Distrito Federal deve arcar com o pagamento do montante consignado na sentença recorrida referente às despesas processuais adiantadas pelo contribuinte e aos honorários de advogado, de acordo com a regra prevista no art. 85, caput e § 2o, do CPC.
8. Recurso conhecido e desprovido.